Tribunal: TCU
Processo: 006.780/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente para participar de licitação na administração pública federal, em razão de fraudes praticadas nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto pela Skanska Brasil Ltda. em face do Acórdão 497/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, declarou a inidoneidade da ora recorrente para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 notificar a recorrente a respeito deste acórdão.